Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. REGRA DO ART. 85, §2o, DO CPC. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verificada a omissão apontada pela parte embargante, o vício deve ser sanado.
3. A hipótese de aplicação do §8o-A do artigo 85 do CPC está associada a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade prevista no §8o do mesmo dispositivo. O §8o-A do artigo 85 não tem aplicação quando os honorários são fixados pela regra geral do §2o do artigo em voga.
4. Embargos providos sem efeitos infringentes.